Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738859-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERIOS AGROPECUÁRIA LTDA e SERIOS SEMENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, que indeferiu o reconhecimento de nulidade absoluta do processo, bem como determinou a busca e apreensão de documentos solicitados pela agravada, JERUSA GAMBATTO KUDIESS. As agravantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que os documentos desentranhados dos autos eram essenciais para a comprovação de suas alegações e que a agravada não teria legitimidade para requerer a exibição de documentos, por ter cedido suas cotas societárias em acordo patrimonial firmado em outro processo. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a determinação de busca e apreensão dos documentos. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, a decisão agravada foi suficientemente clara ao rejeitar as alegações das agravantes com base em fundamentos sólidos e devidamente embasados. Consta dos autos que a produção antecipada de provas tem por objetivo assegurar à agravada, Jerusa Gambatto Kudiess, na qualidade de sócia das empresas agravantes, o acesso a documentos contábeis necessários para a análise do estado patrimonial das empresas. As agravantes, por outro lado, insistem na tese de que a agravada não teria legitimidade para pleitear tais documentos em razão de um acordo patrimonial firmado entre as partes, no qual teria havido a cessão de suas quotas. Entretanto, o Juízo de origem corretamente decidiu que a questão relativa à participação societária da agravada não interfere no presente litígio. Com efeito, aquela decisão destacou que, enquanto não houver decisão contrária do Juízo de Família, no âmbito do qual se discute a partilha de bens, presume-se que a agravada ainda é sócia das empresas agravantes, conforme o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial. Ademais, a decisão agravada ressaltou que os documentos solicitados pela agravada referem-se a exercícios financeiros anteriores ao acordo de partilha, de modo que o litígio em questão não guarda relação direta com o acordo patrimonial discutido no Juízo de Família. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do processo, uma vez que o desentranhamento dos documentos na origem foi devidamente justificado pela ausência de pertinência ao objeto da demanda, bem como pela sua irrelevância para a solução da controvérsia em questão. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator